Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024332-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OZAMES JOSE DA SILVA - CPF: 012.367.941-92 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), KAIKE GOMES DA SILVA - CPF: 046.760.671-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por prestação de serviços de empreitada no valor de R$ 9.500,00, sob o fundamento de ausência de prova do contrato, em demanda fundada em alegada contratação verbal, com pedido de reforma ou anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida, configura cerceamento de defesa em demanda que envolve contrato verbal de empreitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, somente é cabível quando desnecessária a produção de outras provas, devendo o magistrado avaliar a suficiência do acervo probatório.

4.

A controvérsia envolve relação contratual informal de empreitada, cuja comprovação frequentemente depende de prova oral, especialmente em contextos de contratação verbal.

5.

Os documentos apresentados, ainda que simples (desenhos técnicos e anotações manuscritas), constituem início de prova material compatível com a natureza da relação jurídica alegada.

6.

A parte autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal, evidenciando a necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos constitutivos do direito.

7.

O indeferimento da produção de provas e o julgamento de improcedência por ausência de comprovação configuram contradição e cerceamento de defesa.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece que há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida a produção de prova essencial requerida pela parte. 2. Em contratos verbais de empreitada, a prova testemunhal mostra-se meio adequado e, por vezes, indispensável para a comprovação da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp no 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por OZAMES JOSÉ DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por prestação de serviços de empreitada no valor de R$ 9.500,00, movida em face de KAIKE GOMES DA SILVA, id. 354362381.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; b) aplicação inadequada dos efeitos da revelia; c) violação aos princípios da informalidade dos Juizados Especiais; d) suficiência da prova documental juntada para relações informais de empreitada. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação para reabertura da instrução.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, impedindo a produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, é medida de economia processual que permite ao juiz proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, tal faculdade deve ser exercida com cautela, especialmente quando a parte demonstra a necessidade de dilação probatória para comprovar fatos constitutivos de seu direito.

No caso em análise,
o recorrente juntou aos autos documentos (id. 354362372 ) que, embora simples, são compatíveis com a natureza informal da contratação de serviços de empreitada em pequenas cidades do interior. Os desenhos técnicos com medidas, estrutura e cálculos, bem como as anotações manuscritas indicando possíveis valores e execução de serviços, constituem ainda que minimamente, prova da relação contratual alegada.

O julgamento antecipado da lide, na hipótese, impediu a produção de provas que poderiam ser determinantes para o deslinde da causa. A sentença fundamentou-se exclusivamente na ausência de prova documental do contrato de empreitada, sem considerar que a natureza da controvérsia exigia a produção de prova oral para esclarecimento dos fatos.

No presente caso, a recorrente requereu expressamente, tanto na petição inicial quanto na petição de id. 354362379, a produção de prova testemunhal. A complexidade da situação fática, envolvendo negócio jurídico verbal, evidencia a necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
"há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor",
conforme decidido no AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Em recente julgado, o STJ reafirmou esse entendimento: "
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
" (AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Assim, verifico que o julgamento antecipado da lide, na hipótese, configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com a produção das provas requeridas pelo recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com a produção das provas requerida pelo recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026